Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-79.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003269-79.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS SANTOS DE SOUSA - CPF: 041.331.261-57 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES VIANA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DHIEGO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), HORLANDO SOUZA DE FRANÇA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
. RECURSO DA DEFESA.

EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MAJORANTES MANTIDAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECURSO DO LAPSO DEPURADOR.
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime
de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,

à pena de
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime

inicial
fechado
,
e
12 (doze) dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima abordada em via pública por quatro suspeitos que anunciaram o roubo, munidos de armas de fogo, subtraíram sua motocicleta e pertences pessoais; (
ii
)
dois dias após o crime, a vítima reconheceu dois agentes do roubo por já conhecê-los, tendo em vista que residem no mesmo bairro
em que mora
; (
iii
) motocicleta encontrada pela polícia na posse de um menor que afirmou ter adquirido o veículo com o corréu;
(
iv
)
apelante e corréu reconhecidos
pessoalmente pela vítima na fase extrajudicial; (
v
)

negativa de autoria do apelante; (
v
i
) recorrente confirmou que conhecia a vítima
por residirem no mesmo
bairro e que usava
tornozeleira; (
vi
i
) depoimento judicial da vítima que confirma a autoria do apelante
, ressaltando que
já o conhecia

e que
durante o crime ele uti
lizava
tornozeleira eletrônica; (
vi
i
i
)
não houve o reconhecimento de concurso formal na sentença; (
ix
)
crime praticado anteriormente à Lei n.
13.654/2018
e
majorante do emprego de arma de fogo aplicado em 1/3 na sentença; (
x
)

majorante
do concurso de pessoas evidenciado pelos relatos da vítima; e (
x
i
)
condenações anteriores
transitadas em julgado utilizadas para negativa
r
os antecedentes criminais e reconhecer a reincid
ência que ainda são objeto de cumprimento de pena pelo apelante.

3. Requerimentos do recurso:
(
i
) absolvição em razão da ilicitude do reconhecimento pessoal e insuficiência de provas; (
ii
) decote das majorantes; (
iii
) afastar o concurso formal; e (
iv
) exclusão da reincidência e maus antecedentes
pelo
decurso do prazo depurador
das condenações que os embasam
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em:
(
i
)
verificar se
o reconhecimento pessoal observou os procedimentos descritos no art. 226, I e II, do CPP; (
ii
) se há
elementos probatórios suficientes para manter a condenação
; (
iii
) se ocorreu a revogação da majorante relativa ao emprego de arma de fogo pela Lei n. 13.654/2018; (
iv
) se houve concurso de pessoas para a prática do crime; (
v
) se as condenações definitivas utilizadas para desabonar os maus antecedentes e reconhecer a reincidência
estão abrangidas pelo
período previsto no art. 64, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não se conhece do apelo, por ausência de interesse recursal, no ponto em que a providência almejada já foi adotada na sentença.

6.
Não se considera nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, por suposta inobservância dos procedimentos previstos no art. 226, I e II, do CP, quando constatado que, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do crime, sendo colocados lado a lado indivíduos
que com eles tivessem qualquer semelhança, com o posterior reconhecimento pela vítima.

7.
É de rigor a manutenção da condenação do recorrente quando amparada em elementos fático-probatórios
idôneos
, consistentes no reconhecimento pessoal
válido
e depoimentos
seguro e coeso

da vítima
, que
apontou

com certeza
a autoria
do apelante, tendo em vista que já o conhecia por residirem no mesmo bairro
, recordando-se do boné costumeiramente utilizado por ele e do fato de que utilizava tornozeleira eletrônica
durante o crime
.

8.
Com
o advento da Lei n. 13.654/2018
,
a causa especial de aumento de pena do emprego da arma de fogo em momento algum deixou de configurar majorante, porquanto foi deslocada para o art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, tratando-se de continuidade normativa.

9. Mantém-se a majorante relativa ao concurso de pessoas se os depoimentos colhidos evidenciam que o roubo foi praticado por pluralidade de agentes.

10.
Não
há falar em decurso do lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal se as condenações definitivas anteriores sequer foram cumpridas integralmente ou extintas
.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente
conhecido
e
desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art.
226, I e II
, e art. 577, parágrafo único;
e
CP,
art. 157, § 2º, I e II,
art. 70,
caput
,
e
art. 64, I
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.
593.818
, Tema n. 150; e STJ,
HC n. 598.886/SC
,
AgRg
no HC 923252/SP
,
AgRg
no
AREsp
n. 1.577.702/DF
,
e

AgRg
no REsp 2080586/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jonas Santos de Sousa

contra a sentença proferida pelo Juízo da
6
ª
Vara Criminal de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
0003269-79.2016.8.11.00
,
que
o
condenou pela prátic
a do crime descrito no art.
157, § 2º, I e II, do Código Penal
, à pena de
06
(
seis
) ano
s, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime

inicial
fechado
,

e
ao pagamento de
12

(
doze
)
dias-multa (id.
222635752
).

Nas razões recursais,
o
apelante
almeja a
absolvição em razão da ilicitude do reconhecimento
pessoal
realizado, em inobservância ao procedimento previsto no art. 226, I e II, do Código de Processo Penal, e por insuficiência de provas quanto à autoria.

Subsidiariamente, requer
a exclusão da
s majorantes
, bem como
sejam
afastado
s

o concurso formal
,
ante a ocorrência de crime único,

a
reincidência
e os maus antecedentes

pel
o decurso do prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal (id.
222635772
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu
o não
provimento do apelo (id.
222635774
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (id.

232507680
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da
decisão.

Posto isto, observa-se a ausência de interesse recursal
quanto ao pedido de que seja afastado o concurso formal previsto no art. 70,
caput
, do Código Penal, tendo em vista que o concurso de crimes em questão não foi reconhecido na sentença, como se observa do seguinte trecho:

“
Considerando que após a oitiva dos envolvidos, restou devidamente comprovado que o acusado e seus comparsas, subtraíram bens móveis em face somente da vítima Eduardo, devendo ser afastada a aplicação concurso
formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal
” (id. 222635752).

Desta feita,
conheço parcialmente
do recurso, remanescendo a análise somente em relação aos pedidos de (
i
)
absolvição
p
or
insuficiência de provas, considerando
a negativa de autoria do apelante e o reconhecimento pessoal eivado de
nulida
de, eis que não observados os procedimentos previstos no art. 226, I e
II, do Código de Processo Penal;
(
ii
) exclusão das
majorantes
relativas ao concurso de pe
ssoas e emprego de arma de fogo; e (
iii
) seja afastada a agravante da reincidência
e os maus antecedentes
em razão do decurso do prazo depurador
das condenações consideradas
.

Extrai-se dos autos que
Horlando
Souza de França e o
apelante
Jonas Santos de Sousa

foram
denunciad
o
s
como incurso
s
no art.
157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal, haja vista que, no dia
13/05/2015
, por volta das 21 horas,
nas proximidades da Creche Ali Guilherme, em Cuiabá, em co
n
junto com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel da vítima
Eduardo Rodrigues Viana de Oliveira
, mediante grave ameaça
exercida
com
o emprego de arma de fogo (revólver e espingarda),
consistente
na
motocicleta Honda Pop 100, preta, ano 2007, placa JYN 0041, CRLV, dois aparelhos celulares, capacete,
bijuterias
e anéis.

De acordo com a denúncia, o crime foi comunicado à polícia no dia seguinte e dois dos quatro assaltantes foram reco
nhecidos pela vítima
Eduardo
, quais sejam
Horlando
Souza de França
e
Jonas Santos de Sousa
(id. 222636249).

Segundo descreve a exordial acusatória:

“
Consta do presente caderno informativo que em data de 13 de maio de 2015, por volta das
21:00
horas, nas proximidades da Creche ali Guilherme, em Cuiabá - MT
, o
(s) indiciado(s) HORLANDO SOUZA DE FRANÇA e JONAS SANTOS DE SOUSA, juntamente com mais dois outros indivíduos não identificados, subtraíram para si ou outrem, coisa alheia móvel da(s) vítima(s) Eduardo Rodrigues

Viana de

Oliveira,

mediante grave ameaça,

consistente em emprego de arma de fogo
(revólver
e espingarda), onde fora subtraído sua motocicleta Honda Pop 100, preta ano 2007, placa JYN 0041, CRLV, 02 aparelhos celulares, capacete,
bijouterias
e anéis.

Apurou-se que a vítima Eduardo estava conversando com sua namorada Luciana nas proximidades da Creche ali Guilherme,
quando ali apareceu quatro indivíduos dois deles depois identificados como HORLANDO SOUZA DE FRANCA e JONAS SANTOS DE SOUSA)
, e com armas de
fogo, anunciaram-lhes o assalto, exigindo sua motocicleta e seus bens móveis. Para tanto, ainda obrigaram Eduardo a se despir e a todo tempo lhe ameaçavam de
dar-Ihe
um tiro na cabeça.

Os fatos foram comunicados a
polícia,
mas somente no outro dia, dois dos quatro assaltantes
acabaram sendo
reconhecidos
pela vítima Eduardo - f. 13 (HORLANDO SOUZA DE FRANÇA e JONAS SANTOS DE SOUSA),
os quais, além de confessarem o delito de roubo,
ainda indicaram que venderam a motocicleta a duas outras pessoas no Bairro Alto da Boa Vista.

Jonas
possuía

tornozeleira
eletrônica na perna esquerda quando do assalto
.

Os milicianos
aquele Bairro se deslocaram e encontraram
citada motocicleta na posse de
D
h
iego
estando na garupa Geovani. Diego disse que efetuou uma troca com
Horlando
, dando uma moto sua velha mais a quantia de R$ 300,00 reais, quando lhe fora repassado por
Horlando
,
também os documentos da moto, dizendo não saber tratar-se de produto de crime.

A(s) arma(s) utilizada(s)
pelo(
a)(s)

indiciado(a)(s) não fora(m) devidamente
apreendidas
, até mesmo porque, presos no dia posterior ao assalto.

Assim, denuncio à V. Exa
.,
HORLANDO SOUZA DE FRANÇA e JONAS SANTOS DE SOUSA, como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 157, § 2°,
I
(emprego de arma) e II (concurso de pessoas) c/c art. 70
(por 2 vezes), todos do Código Penal.

(...
)
”

(
id. 222636249).

Decorridos os trâmites processuais legais, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

No caso, a materialidade do crime
e a autoria do apelante estão comprovadas
por meio do
boletim de ocorrência
,
auto de avaliação indireta,
termo de reconhecimento pessoal e depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal.

No tocante ao reconhecimento pessoal, depreende-se dos autos que, na data de
15/05/2015
, a vítima
Eduardo Rodrigues Viana de Oliveira
foi convidada a descrever a
s
pessoa
s
que lhe roubou e apontou as seguintes características: “
O primeiro é baixo, magro, moreno, cabelos preto, aparentando ter uns 20 anos de idade, vestia bermuda e sem camisa; O segundo: moreno, baixo, gordo, cabelo preto raspado do lado e alto em cima e vestia roupa escura; o terceiro é magro, branco, alto, cabelo arrepiado, vestia camiseta branca e azul e short listrado; e o quarto não conseguiu ver
” (id. 222636249, pág. 20).

Em seguida, foram apresentados quatro indivíduos com características semelhantes,
colocados
lado a lado, em ambiente próprio, ocasião em que a vítima reconheceu as pessoas de
Jonas Santos de Sousa
e
Horlando
Souza de França
como sendo os autores do roubo de sua motocicleta na data de
13/05/2015
(id.
222636249, pág.
20).

Desse modo, não se evidencia que o reconhecimento pessoal realizado nos autos teria ocorrido à revelia do procedimento previsto no art. 226, I e II, do Código de Processo Penal, porquanto, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos suspeitos,
os quais foram colocados
ao lado de outras pessoas
com compleição semelhante
,

tendo a vítima apontado a autoria de dois deles.

Assim, entendo que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual irregularidade no r
econhecimento pessoal realizado, impondo-se o devido
distinguishing

do presente caso e
m relação ao acórdão paradigma apontado
nas razões recursais,
qual seja HC n. 598.886/SC
, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Rogério
Schie
tti
Cruz,
n
o
qua
l
se declar
ou a
inutilidade do reconhecimento
fotográfico por inobservância do procedimento legal,
com a subsequente absolvição por falta de provas.

Em sentido semelhante ao caso dos autos
, colaciono recente julgado proferido pela Corte Superior
de Justiça
:

"Oreconhecimentode pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas
as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
18/12/2020.)

2.
Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houvereconhecimentoregular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação foi confirmado em juízo pelavítimae realizado, na fase inquisitiva, com observância às formalidades contidas no art. 226 do CPP
,
porquanto consignou o acórdão recorrido que avítimadescreveu previamente as características do autor, bem como que o réu não lhe foi apresentado de forma isolada, mas disposto ao lado de outras pessoas, selecionadas pelo advogado da defesa; de modo que se verifica, na hipótese, a validade doreconhecimento pessoalrealizado
” (STJ,
AgRg
no HC 923252/SP, 6ª Turma,
DJe
12/09/2024).

Com efeito, n
a fase investigativa, a vítima
Eduardo Rodrigues Viana de Oliveira
decl
arou que, na data de 13/05/2015, por volta das 21 horas, encontrou-se com sua namorada
Luciana
e
a
sua motocicleta POP 100, cor preta, estava estacionada próximo dele, quando avistaram quatro indivíduos correndo, “
sendo que três deles estavam de posse de arma de fogo, (...) com três espingardas e uma pistola
”, os quais lhes renderam, anunciaram o assalto e o obrigaram a se despir.

A
duziu que um dos suspeitos montou em sua motocicleta e fugiu, enquanto isto
, permaneceram
imobilizados pelos
demais
suspeitos e
recebeu ameaças de sofrer
um tiro na cabeça, porém desistiram e os liberaram.
S
eguiu para sua casa, onde se vestiu
e
saiu
, tendo avistado
uma viatura da
polícia
militar, momento em que os abordou e relatou o ocorrido.

Asseverou que, o dia
15/05/2015
,
foi procurador por seu tio Vander para saírem
à procura dos
suspeitos. Avistou um dos
agentes do crime
na
praça
do Jardim Florianópolis e o reconheceu de imediato, sendo feita a detenção do indivíduo
pela polícia
. Em seguida, reconheceu o outro suspeito na arquibancada do campo de futebol, “
o qual havia lhe mandado tirar as roupas
” e, “
em conversa com esse suspeito, ele disse que havia vendido a motocicleta para outros indivíduos do bairro Altos da Boa Vista
”.

Enquanto procuravam a motocicleta, foi informado via rádio da polícia militar que haviam localizado a moto com um menor. Por fim, afirmou que “
tem absoluta certeza
de que os dois suspeitos
Jonas Santos de Sousa
(...) e
Horlando
Souza de França (...)
participaram do roubo de sua motocicleta
” (id.
222636249, págs.
18/19).

O corréu
Horlando
Souza de França
alegou extrajudicialmente que
não participou do roubo, “
apenas intermediou a venda da motocicleta
” Honda POP 100 para
Dhiego
(id.
222636249, págs.
21/22).

Dhiego
Antônio Santos da Silva
declarou
na Delegacia
que comprou a motocicleta Honda POP 100, placa JYN 0041 de
Horlando
Souza de França

em

14/05/2015
, um dia após o crime.

O
apelante
, por sua vez, afirmou
em sede policial
que não participou do roubo da motocicleta e não ajudou a vendê-la (id.
222636249, pág.
23).

Na audiência de instrução foram colhidos os depoimentos da vítima
Eduardo Rodrigues Viana de Oliveira
e da testemunha
Rogério
Bertotti
, bem como foi colhido o interrogatório do
apelante
e, em relação ao corréu
Horlando
Souza de França
, o processo ficou suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (id. 222635722).

A testemunha
Rogério Bertotti
, policial militar, não se recordou dos fatos.

Em juízo, a vítima
Eduardo Rodrigues Vieira

declarou
que se recordava do crime e reafirmou a autoria do apelante
e do corréu
, ressaltando que já o
s
conhecia por residir
em
no mesmo bairro
do que ele
, bem como fez menção à tornozeleira eletrônica
e ao boné
utilizad
os
pelo apelante
na ocasião
do crime
, nestes termos:

“
Vítima
:
Eu
lembro de
tudo, cada segundo, desde a hora que eles chegaram
. Eu estava próximo à creche, eu estava com a menina, nós estávamos conversando,
aí chegaram os quatro,
dois ficaram um pouco para trás, e vieram os outros dois, eu não sei o nome dele,
eu
conheço ele
por ‘
Negresco
’
, ele chegou e queria
a
chave da minha moto, pegou minha mochila, mandou eu tirar a roupa, recolheu, pegou celular e levou tudo, levou short, jaqueta, camisa da escola, estavam com duas espingardas e dois revólver.
Promotor
:
Os quatro estavam armados então? Vítima: Sim.
Aí eles chegaram, anunciaram o assalto, perguntou
da onde
eu era, eu falei ‘
eu jogo bola todo dia com vocês aí no campo
’, aí eles falaram ‘você mora onde
’?
eu falei ‘eu moro ali embaixo, aqui’, mandaram eu tirar a roupa e eu
sai
correndo, fui embora e a menina ficou lá.
Promotor
: Foram levados bens seu e da menina?
Vítima
: O dela eu não vi se levou celular. Eu vi que ele estava focando em mim (...), eles tentaram atirar, mas a arma falhava na ocasião, na segunda tentativa eu
saí
correndo.
Promotor
:
Você disse que jogava bola com eles? Vítima
:
Sim,
na hora que ele chegou lá e perguntou quem que você é, eu falei ‘
eu moro aqui embaixo, jogo bola com vocês no campo aí todo dia
’
,
na hora um branquinho disse ‘vai
da
um tiro na cabeça dele logo aí’
(...).
Promotor: Você teria reconhecido os dois acusados
Horlando
e Jonas como sendo os assaltantes?

Vítima: Sim, porque ele sempre andava com o bonezinho branco e a tornozeleira dele
,
e ele estava com a tornozeleira e o mesmo boné de sem
pre
quando ele jogava bola
.
(...) A moto foi recuperada pela polícia, mas a moto ficou presa no Detran, pois estava no nome do meu tio (...)”
(mídias, id. 222635721).

Interrogado judicialmente, o apelante confirmou que conhec
ia
a vítima do bairro, porém negou ter participado do roubo, aduzindo que não
sabe
o motivo pelo qual
Eduardo
está lhe acusando. Afirmou que já respondeu a outros processos e faz uso de tornozeleira eletrônica (mídias, id. 222635742).

Embora a defesa argumente que a vítima não soube esclarecer em juízo quem teria reconhecido, se o Jonas ou o corréu
Horlando
,
verifica-se que
a vítima foi categórica ao aduzir que reconheceu
ambos os acusados
porque os conhecia do bairro onde moravam, inclusive jogava bola com eles, e
ressaltou
que o apelante utilizava tornozeleira eletrônica
no momento do crime
, circunstâncias estas confirmadas em juízo pelo próprio recorrente
.

Infere-se dos autos que o
apelante e o corréu
Horlando
consignaram que residem no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, ou seja, mesmo bairro onde também reside Eduardo
, o que indica a verossimilhança do alegado pela vítima
(id
s
.
222636249 e
222635741).

Como se sabe, “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a
palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.577.702/DF,
DJe
01/09/2020).

Desse modo, o conjunto probatório revela-se idôneo para amparar a condenação do apelante, notadamente
em razão do
reconhecimento pessoal válido realizado
e
a solidez dos depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal, que pôde
individualizar
com certeza a autoria do apelante principalmente porque já o conhecia do bairro onde residiam, inclusive reconhecendo o boné por ele costumeiramente utilizado, além da citada tornozeleira eletrônica.

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento do pedido absolutório pela alegada insuficiência de provas.

Em relação à majorante do emprego da arma de fogo, a defesa entende que “
o legislador revogou o inciso I do art. 157, § 2º
”, o qual “
deixou de existir e não pode mais penalizar o réu
”.

Ao contrário do alegado, com o advento da Lei n. 13.654/2018 a causa especial de aumento de pena do emprego da arma de fogo em momento algum deixou de configurar majorante, porquanto foi deslocada para o art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, cujo dispositivo inclusive prevê
fração mais severa de aumento, tratando-se de continuidade normativa.

Aliás, consta da sentença que, na terceira etapa dosimétrica, houve o aumento da pena em apenas
1/3
, respeitando-se, assim, o princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa, j
á que
o fato delituoso em questão foi
praticado em momento anterior
ao período de
vigor da lei.

Logo, é descabido o decote d
esta
majorante
com base no aludido argumento.

Ainda, não merece acolhimento o pleito de exclusão da
majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
, tendo em vista que
a vítima foi abordada por quatro indivíduos, sendo dois deles reconhecidos nos autos, o que revela ter sido o crime praticado mediante concurso de pessoas.

Por derradeiro, almeja-se sejam afastados os maus antecedentes e a reincidência, pois embasados em condenações transitadas em julgado há doze e quatorze anos, cujo cumprimento da pena ocorreu
há
mais de cinco anos da prática do presente crime.

Extrai-se
da sentença a valoração depreciativa dos antecedentes criminais
e o reconhecimento da agravante da reincidência
em razão das seguintes condenações definitivas:

“
O acusado foi condenado pela
9ª Vara Criminal da Capital, nos
autos nº 4266-72.2010.811.0042
, cuja
acordão transitou em julgado em 02/06/2011
; pela 8ª Vara Criminal de Cuiabá, nos
autos nº 2762-
65.2009.811.0042
, com sentença transitada em julgado em
16/09/2009
, que serão utilizadas a título de
maus antecedentes
para exasperação da pena-base. Assim fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

(...)

Verifica-se a incidência da
agravante da reincidência
(condenação pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos
autos nº 7307-81.2009.811.0042
, cuja
sentença transitou em julgado em 21/10/2011 – ainda cumprindo pena)
, razão pela qual exaspero a pena em mais 06 (seis) meses, perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão”
.

Conforme consulta processual ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o apelante responde ao processo executivo n. 0014073-19.2010.8.11.0042, no qual consta que as três condenações definitivas citadas na sentença ainda se encontram
ativas, ou seja,
em cumprimento.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “
Não se aplica ao reconhecimento dos
maus antecedentes
o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
” (Tema n. 150, RE n. 593.818, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
23/11/2020).

Recomenda-se, no entanto, que “
registros históricos
extintos

há longos anos
devem ser considerados com cautela e com observância da teoria do direito ao esquecimento
”
(STJ,
AgRg
no
REsp
2080586/SP,
DJe
17/06/2024).

Assim
,
não há falar em decurso do lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal
, como alega a defesa,
se a
s
condenaç
ões
definitiva
s
anterior
es
sequer fo
ram
cumprida
s
integralmente pelo apelante ou
extintas
até o presente momento.

Ante o exposto,
conheço parcialmente

e
desprovejo
o recurso
interposto por
Jonas Santos de Sousa
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024